Tribunal: STF
Processo: HC 83017
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 12 E 14
C/C O ART. 18, INCISO II, DA LEI Nº 6.368/76). ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA NÃO-CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO, QUANDO DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME
PRISIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DO ART. 8º DA LEI Nº 8.072/90,
PARA A PENA IMPOSTA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO.
Esta colenda Corte
tem entendido ser incabível a impetração de habeas corpus no STF
contra a não-concessão de habeas corpus de ofício no julgamento de
recurso especial e de agravo de instrumento. Sempre que houver a
possibilidade de concessão da ordem de ofício, seja em razão de uma
causa extintiva de punibilidade, seja em face da jurisprudência
pacífica desta Corte favorável ao paciente, nada obsta que a Turma,
embora não conhecendo da impetração, acolha desde logo o pedido sem
a necessidade de remetê-lo ao STJ, evitando, assim, a postergação de
 seu exame e a conseqüente manutenção desnecessária do
constrangimento ilegal já constatado.
Quanto à pretensão de
garantir-se a progressão de regime ao delito de associação para o
tráfico, ambas as Turmas já firmaram o entendimento de que o
referido delito não está previsto no rol proibitivo do art. 2º da
Lei nº 8.072/90 (HCs 75.978 e 70.207-ED).
Também encontra amparo
remansoso na jurisprudência deste excelso Tribunal a argumentação do
 impetrante no sentido da derrogação do art. 14 da Lei nº 6.368/76,
que, embora ainda em vigor, teve sua pena alterada pelo art. 8º,
caput, da Lei nº 8.072/90, passando ao limite máximo de seis anos
(HCs 68.793 e 72.862).
Impetração não conhecida, concedendo-se,
contudo, habeas corpus de ofício para anular a condenação no tocante
 à dosimetria da pena, bem como para assegurar a possibilidade de
progressão de regime prisional quanto ao delito de associação para o
 tráfico.